Tribunal: TJPA
Processo: 0002601-84.2009.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002601-84.2009.8.14.0070

APELANTE: HILDO DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA.
DESLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE OU VIAS DE FATO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO, COM REDUÇÃO DA PENA EX OFFICIO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta pela defesa de réu condenado pela prática de lesão corporal de natureza gravíssima, consistente no decepamento de três dedos da mão da vítima, com fundamento no art. 129, § 2º, inciso III, do Código Penal. A defesa suscitou, em preliminar, a extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição retroativa, sustentando que o lapso temporal entre o recebimento da denúncia original (2010) e a sentença (2019) ultrapassaria o prazo legal. No mérito, requereu absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação da infração penal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão punitiva estatal entre o recebimento da denúncia e a sentença (prescrição retroativa); (ii) analisar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação; (iii) verificar a legalidade da dosimetria da pena fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
O recebimento do aditamento à denúncia, ocorrido em 18/09/2015, que alterou substancialmente os fatos imputados ao réu (data, local, dinâmica delitiva e vítima), configura novo marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 569 do CPP e conforme precedentes jurisprudenciais, afastando-se a tese de prescrição retroativa com base na denúncia originária recebida em 2010.

04.
O conjunto probatório coligido aos autos, composto por depoimentos de testemunhas presenciais, declarações da vítima em sede policial e em juízo, imagens das lesões, além da confissão do réu, comprova, de forma robusta e harmônica, a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal gravíssima.

05.
A ausência de laudo pericial não invalida a condenação, porquanto suprida por prova testemunhal idônea, nos termos do art. 167 do CPP, considerando a existência de vestígios documentados e sequelas permanentes demonstradas em juízo.

06.
A tentativa de desclassificação da infração penal para lesão leve ou vias de fato é inviável, ante a gravidade das lesões, que implicaram mutilação permanente e limitação funcional evidente, sendo a tipificação no art. 129, § 2º, III, do CP, juridicamente adequada.

07.
A pena-base foi fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão, com valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais. Contudo, a negativa da culpabilidade carece de
fundamentação concreta, razão pela qual deve ser afastada, redimensionando-se a pena-base para 3 anos, 2 meses e 3 dias.

08.
Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária é reduzida para
0
2 anos,
0
7 meses e 22 dias de reclusão, mantido o regime inicial aberto, com impossibilidade de substituição por pena restritiva de direitos, dada a violência empregada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09.
Recurso conhecido e desprovido, com redimensionamento da pena ex officio.

Tese de julgamento:

01.
O recebimento de aditamento à denúncia que altera substancialmente os fatos imputados ao réu configura novo marco interruptivo da prescrição.

02.
A condenação por lesão corporal gravíssima é válida mesmo na ausência de laudo pericial, quando os vestígios forem comprovados por outros meios idôneos e as sequelas forem demonstradas em juízo.

03.
A fixação da pena deve observar fundamentação concreta e individualizada para cada circunstância judicial negativada, sendo vedada a majoração da pena com base em juízo genérico de culpabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68, 109, IV, 121, §2º, II, 129, §2º, III; CPP, arts. 167, 569; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.350.483/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/11/2020; TJRO, Apelação Criminal nº 0000534-64.2019.8.22.0009, Rel. Des. Jorge Leal, j. 29.07.2024; TJSP, Apelação Criminal nº 1511356-59.2023.8.26.0050, Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi, j. 02.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

HILDO DA SILVA FERREIRA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de
lesão corporal de natureza gravíssima
, previsto no
art. 129, § 2º, inciso III, do Código Penal
, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Em sede
preliminar

(ID
10299826)
,
a defesa que representa
o apelante alegou a
ocorrência da

prescrição da pretensão punitiva estatal
,
sustentando que, com base na pena aplicada, de
04 (quatro)
anos de reclusão, o prazo prescricional seria de oito anos, já superado entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.
Entende, desta forma, que a punibilidade do
recorrente deve ser extinta, diante a existência da

prescrição retroativa
e
com base no art. 109, IV, do CPB.

No mérito
,
postula pela ab
solvição do apelante por insuficiência de provas, aplicando-se à espécie o que dispõe o art. 386, VII, do CPP ou
que crime pelo qual o recorrente foi condenado, possa ser desclassificado
para o delito de lesão corporal leve ou para a contravenção penal, prevista no art.
21, do Decreto Lei n.° 3.688/41.

Em contrarrazões
(ID
17097870)
, o Ministério Público pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Nesta instância
(ID 17339124)
, a Procuradoria de Justiça
opinou pelo
e o
provimento
do apel
o, para que seja declarada extinta a punibilidade do apelante
em razão da prescrição da pretensão punitiva em sua forma retroativa
,
nos termos dos artigos 107, IV, c/c arts. 109, IV e 110, § 1º, todos do
Código Penal.

É o relatório. À revisão.
Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.
Belém, datado e assinado digitalmente.

VOTO

01. PRELIMINAR: PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO
DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

Em sede preliminar, a defesa técnica do apelante sustentou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, ao argumento de que, considerando a pena aplicada — quatro anos de reclusão —, incidiria o prazo prescricional de oito anos,
conforme previsto no art. 109, inciso IV, do Código Penal. Aduziu, ainda, que tal lapso temporal teria sido ultrapassado entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, caracterizando a prescrição retroativa e, por conseguinte, impondo-se a extinção da punibilidade do recorrente.

Inicialmente, antes de examinar a matéria preliminar arguida pela defesa, entendo que há a necessidade de alguns esclarecimentos quanto ao contexto fático-probatório,
constante dos autos processuais
, que, tem relação direta, quanto ao pedido apresentado pela defesa, que busca a extinção da punibilidade do apelante em razão da ocorrência da prescrição retroativa.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o
Ministério Público
, titular da ação penal, apresentou em
12/02/2010
,
denúncia
em desfavor do acusado Hildo da Silva Ferreira, nos seguintes termos (ID

5215585
):

“
Noticia a peça policial que o denunciado, em data de
07 de maio de 2005
,
por volta das 10:00h, encontrava-se na cela 12 do Centro de Recuperação de Abaetetuba, ocasião em que surgiu uma discussão com o também preso Fábio de Lima Sena, vulgo Fabuloso
,
acerca do desaparecimento da quantia de R$ 1,00 (Um real), pertencente a este, que culpava o ora denunciado pela subtração do mencionado valor
.

Digno Magistrado,
após a altercação verbal, os referidos presos passaram para o desforço físico, ocasião em que o denunciado, munido de um pedaço de ferro, desferiu um golpe nas costas do preso Fábio, causando as lesões descritas no Boletim Médico de fls.
10.
Após a consumação do delito, o denunciado subiu na estrutura da cama superior da cela, enquanto a vítima gritava por socorro, o qual veio pelos agentes prisionais, que encaminharam o mesmo para o atendimento médico
.

A conduta do denunciado caracteriza a prática do crime tipificado nos Arts. 121, caput, e c/c 14, II, sendo ambos dispositivos do Código Penal Brasileiro. Diante do exposto, recebida a presente, requer seja ordenada a citação dos denunciados para, sob pena de revelia, responderem aos termos desta ação penal, até final Pronúncia, julgamento e condenação pelo Egrégio Tribunal do Júri
”.

Por sua vez, o juízo singular,
recebeu
a exordial acusatória em 16/03/2010, nos termos da decisão de ID
5215588
.

Durante o andamento da instrução probatória,
o Ministério Público de 1º Grau,
requereu ao juízo de primeira instância a declaração de nulidade de todos os atos processuais
já realizados
(ID

5215595
),
considerando que a
“
instrução processual se
iniciou
sem ao menos o acusado ter conhecimento da acusação que pesava contra si,
o que acarreta a nulidade absoluta de todos os atos da instrução processual
.

Por sua vez, o magistrado responsável pela Vara Criminal de Abaetetuba, por
meio da decisão de ID
5215595
,
acolheu o pedido ministerial e
determinou a “
renovação da instrução processual
, com designação de audiência para 26/08/2015, as 08h3omin,
para a oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, bem como as testemunhas arroladas pela defesa, se houver”.

Renovados os atos processuais e no decorrer da instrução criminal, o Ministério Público em
18/09/2015
(ID
5215598
), apresentou
aditamento a denúncia
, desta vez, nos seguintes termos:

“
Narram as peças informativas em anexo, que no dia
13/10/2009
, por volta das 14:30h, a vítima
LAERCIO DA COSTA REGO
, foi até o
estabelecimento comercial do denunciado HILDO DA SILVA FERREIRA, VULGO
"ACARI"
,
localizado às margens do Rio
Maracapu-Miri
, Região das Ilhas, nesta cidade
.
Após comprar gêneros alimentícios, o ofendido resolveu jogar baralho e consumir bebidas alcoólicas. Na ocasião, houve um desentendimento entre vítima e acusado
,
pelo fato
do
denunciado acusar o ofendido de estar devendo uma cerveja no valor de R$ 3,00 (três reais), o que motivou o delito, caracterizando a qualificadora do motivo fútil.

No decorrer da discussão, o
denunciado armou-se com um taco de bilhar e atingiu a cabeça da vítima. Instantes depois, o acusado utilizando-se de um terçado, desferiu um golpe em direção ao peito da vítima, momento que o ofendido para se defender, colocou a mão esquerda na frente e decepou três dedos.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Abaetetuba e devido a gravidade das lesões, foi transferida para o Hospital Metropolitano de Belém. Em fase inquisitorial, as testemunhas FÁBIO VIEGAS E VIEGAS e RICARDO RODRIGUES BITENCOURT,

relataram que presenciaram o delito, afirmando que o denunciado tentou matar a vítima, desferindo vários golpes de terçado em sua direção.
O agente não obteve êxito no crime de homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade, pois a vítima conseguiu fugir em uma embarcação, vez que o denunciado estava lhe perseguindo e ameaçando de morte.

Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autoria do delito, porém nega a intenção de matar o ofendido.

Analisando os autos, verifico que
às fl.
64/65, consta resposta do acusado, informando o equívoco quanto aos fatos narrados
na denúncia. Em razão disso, o Ministério Público, requer o recebimento do presente Aditamento da Peça Acusatória para correção dos fatos narrados na denúncia, nos termos do artigo 569 do Código de Processo Penal.

Assim, tendo o denunciado incorrido nas sanções punitivas art. art. 121, § 2°, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do CPB,
requer o Ministério Público, após o recebimento, registro e autuação desta, seja a denúncia recebida, o réu devidamente citado para apresentar defesa preliminar. Após, seja designada audiência de instrução e julgamento, com a realização da qualificação e interrogatório do denunciado e oitiva das testemunhas e vítima a seguir arroladas, com a advertência das cominações legais, de tudo ciente o Ministério Público. Requer que seja oficiado a autoridade policial para que faça juntar aos autos laudo pericial requisitado na fase inquisitorial, em específico o laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima, assim como cópia do prontuário médico
”.

Em face d
a nova manifestação ministerial,
o juízo criminal de primeiro grau,
recebeu

o
aditamento
a
denúncia
, conforme a decisão de ID
5215599
.

Finalizada a instrução processual,
o juízo singular, proferiu
sentença condenatória
(ID
5215606
) em
03/06/2019
,
desclassificou

a conduta para o tipo penal disposto no art. 129, §2°, inciso III,
do CP, que trata do crime de
lesão corporal gravíssima
, condenando o apelante a uma pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Pois bem.

Como visto,
apelante arguiu, em sede preliminar, a extinção da punibilidade estatal, ao argumento de que, diante da pena aplicada —
quatro anos de reclusão
—, incidiria o prazo prescricional de
oito anos
, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, o qual, segundo sustenta, teria sido ultrapassado entre o
recebimento da denúncia inicial
e a data da
prolação da sentença condenatória
.

Inicialmente, impende esclarecer que, não obstante o recebimento da denúncia ter ocorrido em
16/03/2010
, sobreveio, no curso da instrução criminal, pedido do Ministério Público para a anulação dos atos processuais até então realizados, ante a ausência de citação pessoal do acusado, o que foi acolhido pelo juízo processante. Consequentemente, determinou-se a renovação integral da instrução processual penal.

Além disso,
houve a apresentação de aditamento à denúncia em 18/09/2015
, em que
os fatos criminosos narrados foram substancialmente modificados
. A nova peça acusatória narrou conduta típica diversa, com nova data dos fatos (13/10/2009), novo local (estabelecimento comercial do acusado) e nova
dinâmica delitiva (agressão à vítima com taco de bilhar e terçado, acarretando amputação parcial da mão da vítima), distinta daquela inicialmente imputada ao recorrente na denúncia primitiva (agressão ocorrida dentro de unidade prisional, em 07/05/2005).

Esse aditamento teve por finalidade
corrigir a imputação delitiva e adequar a narrativa fática ao que fora efetivamente apurado no inquérito policial
, como reconhecido pelo próprio juízo de primeiro grau ao
receber a nova peça acusatória
(ID 5215599), o que ocorreu de forma autônoma e regular.

Nesse ponto, observa-se que
a própria defesa, ao apresentar a resposta escrita à denúncia anterior

(ID 5215594)
, reconheceu divergência entre os fatos narrados na peça inicial e os elementos constantes no inquérito policial
, o que reforça a existência de
alteração substancial do objeto acusatório
. Nessa senda, incide, com clareza, o disposto no art. 569 do Código de Processo Penal:

“Art. 569.
As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final
”.

Logo,
o marco inicial do prazo prescricional deve ser considerado a partir do recebimento do aditamento à denúncia, ocorrido após 18/09/2015
, e
não da exordial originária, que foi substituída por uma nova narrativa fática, devidamente validada pelo juízo competente
, por meio da decisão de ID
5215599
.

A sentença condenatória foi prolatada em
03/06/2019
(ID 5215606), de modo que,
entre o recebimento do aditamento e a prolação da sentença, não transcorreu o lapso prescricional de oito anos previsto no art. 109, IV, do Código Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO.
ADITAMENTO DA DENÚNCIA. RECEPTAÇÃO. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DA IMPUTAÇÃO. NOVO MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MANUTENÇÃO DO VOTO PREVALECENTE.
1
) O recebimento do aditamento da denúncia que traz modificação fática substancial enseja a interrupção da prescrição
(AgRg no AREsp
n .
1.350.483/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/11/2020).
2) Constatada a
modificação substancial dos aspectos fáticos quanto à imputação, com descrição de nova
conduta e elementares diversas
daquelas inicialmente narradas de furto para receptação não cabe dizer que houve simples atribuição de definição jurídica diversa, tampouco mera alteração da capitulação jurídica,
tanto que o procedimento do artigo 384 do Código de Processo Penal foi o adotado.
3) Considerando-se o recebimento do aditamento da denúncia como marco interruptivo da prescrição, e não implementado o prazo de lei, não há se falar em prescrição.
4) Manutenção do voto prevalecente. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-GO - EI: 03392844220168090102 MARA ROSA, Relator.: Des(a). ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Mara Rosa - Vara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)
.

APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0000534-64.2019 .822.0009, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Jorge Leal, Data de julgamento: 29/07/2024
. EMENTA.
Por prescrição entende-se como perda do direito estatal de sua pretensão punitiva, em razão do decurso de tempo, da qual se extrai duas espécies: Prescrição da pretensão punitiva e da pretensão executória, conforme disposto nos artigos 109 e 110, caput, do Código Penal. A prescrição da pretensão punitiva em abstrato – é aquela que leva em consideração a pena máxima in abstrato do crime cominada pela Lei, quando o Estado não dispõe de pena concreta aplicada pelo juízo, para que sirva de lapso temporal, ocorrendo em regra, a prescrição entre a data da consumação do delito e a sentença condenatória. A prescrição da pretensão punitiva retroativa – ocorrerá com base na pena concreta aplicada pela sentença, com trânsito em julgado para a acusação, bem como, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença (entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença, ou do acórdão condenatório recorrível, como regra), havendo particularidade quando tratar-se de procedimentos do Tribunal de Júri.
O aditamento à denúncia é apto a interromper o prazo da prescrição apenas quando, por esse meio, são apresentados argumentos que denotam significativa modificação fática.
A reprimenda imposta ao Recorrente, com trânsito em julgado para a Acusação, foi fixada em 2 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme previsão do art. 109, inciso V, do Código Penal. (TJRO - APELAÇÃO CRIMINAL: 00005346420198220009, Relator.: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 29/07/2024)
.

Por esses motivos,
não há
que se
falar em prescrição da pretensão punitiva retroativa, devendo ser
rejeitada a preliminar
.

0
2
.
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

0
3
.
DO MÉRITO

3
.1
D
A
ABSOL
VIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE OU VIAS DE FATO.

No mérito, a defesa requer a
absolvição
do recorrente, ao argumento de que o conjunto probatório é
insuficiente para sustentar o decreto condenatório
, fazendo
jus
à aplicação do disposto no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação
do delito imputado, para o crime de
lesão corporal leve
ou, alternativamente, para a
contravenção penal
prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41
.

Com base nos
documentos
constantes
da ação penal, dispostos, respectivamente,
no inquérito policial e através dos elementos probatórios colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório,

não merece prosperar o pleito absolutório formulado pela defesa, fundado na alegada
insuficiência
de
provas
para sustentar a condenação
, bem como, o pedido
para desclassificar o crime para o delito de
lesão corporal leve

a própria contravenção penal por vias de fato, considerando extrema gravidade dos fatos, uma vez que a vítima, perdeu 03 (três) dedos, durante a contenda com o apelante, conforme se verá, a seguir.

A
autoria e a
materialidade
do crime, restam satisfatoriamente comprovadas,
através do boletim de ocorrência
policial
(ID 5215586), bem como,
através dos depoimentos colhidos perante a polícia judiciária, que, não deixam dúvidas quanto
à
violência empregada
pelo apelante

na empreitada criminosa.

Nesse contexto, destaco os esclarecimentos apresentados em sede policial por Laércio da Costa Rêgo, que narrou em detalhes as agressões praticadas pelo recorrente:

“Que
na data de 27/10/2009, por volta de 08:35, a pessoa acima qualificada, depois de ter

prestado o compromisso legal, as perguntas da autoridade declarou que: na data do dia 13

d
e

s
etembro do corrente ano, aproximadamente às 14:30h, que deslocou-se de sua residência

,
a q
ual fica localizada no rio
M
aracapucú -
M
iri, até o bar e mercearia do nacional,
H
ildo
P
ereira
F
erreira "vulgo acari"
;

Q
ue fez algumas compras de gêneros alimentícios, em

seguida foi convidado por "
H
ildo" dono da mercearia a
jogar uma partida de baralho e

passou a ingerir bebidas alcóolicas "cerveja" que já tinha ingerido aproximadamente (08)

cervejas
;
Que iniciou-se um desentendimento, mediante argumento por "Hildo" o qual disse: que o declarante já estava devendo um cerveja, que o clima alterou entre as partes
;

Que a vítima foi agredida fisicamente com um taco de bilharito, vindo a lesionar a cabeça em seguidas "Hildo" de posse de um terçado passou a agredi-lo mediante golpes de

terçado
; Q
ue

o declarante sofreu lesões, no joelho direito, decepamento de três dedos da

mão esquerda,

em seguida o declarante correu e foi socorrido por terceiros e encaminhado ao hospital de

local para tratamento de sua saúde
;

Q
ue devido a gravidade das lesões foi encaminhado

para o hospital "metropolitano"
B
elém do
P
ará. que passou um
período
de (38) trinta e

oito dias internado
. perguntado. qual o moti
v
o da
vítima
ser agredido pelo agressor
?
motivo fútil, que segundo,
"
H
ildo" o declarante estava devendo uma cerveja no valor de
R
$

3,00 (três

reais) que por este motivo foi agredido. violentamente pelo agressor
;
perguntado. se a vítima, tinha algum tipo 'de animosidades com o agressor? respondeu
:
negativamente, que "
H
ildo". era seu colega de bola e de
algumas brincadeira
.
P
erguntado
,
com que instrumento a
vítima
foi agredida e lesionada? respondeu :que foi agredido po
r
"
H
ildo" com uma arma branca, terçado
”.

Com efeito, as lesões descritas pela vítima, que relatou aos policiais que agressão praticada pelo acusado, resultaram na perda de 03 (três) dedos de uma de suas mãos, restam comprovadas por meio das imagens acostadas ao ID 5215586, pág. 19/20)
.

Nesse sentido, os esclarecimentos narrados pela vítima, são corroborados
em depoimento prestado, ainda em sede policial por Ricardo Rodrigues Bitencourt, que testemunhou os fatos tidos criminosos, declarando, em síntese, que:

“
QUE: É morador da localidade do Rio Maracapucu Miri e no domingo 13.09.2009
estava chegando no Bar do "ACARI", quando já havia começado uma confusão, quando "ACARI" estava brigando com o

rapaz
LAÉRCIO, e que muito exaltado, bateu com muita força na cabeça dele com um taco de ir ferindo-o bastante.

QUE em seguida, "ACARI" foi atrás de uma espingarda, que o depoente e outro rapaz tiraram de suas mãos. QUE depois disso, "ACARI" pegou um terçado e uma faca, seguindo para cima de LAÉRCIO e lhe desferindo dois fortes golpes, um na mão e outro na perna
. QUE o depoente disse para LAERCIO para que pulasse na água senão "ACARI" iria lhe matar.
QUE o depoente tentou socorrer LAERCIO,
sendo impedido por ACARI, que ainda ameaçou aos outros que estavam presentes que diante das ameaças de "ACARI" fugiram. QUE um morador do Rio Maracapucu Miri, conhecido por "PEDRA", estava com seu barco próximo à beira e socorreu LAERCIO, colocando-o no barco e levando-o de lá.
QUE no dia seguinte ao crime a polícia foi ao local e apreendeu uma espingarda e o terçado utilizados por "ACARI", mas que o depoente informa que ficou uma outra espingarda em poder de "ACARI", que acredita que ele escondeu naquele dia
”.

Confirmando as narrativas anteriores, o apelante, perante a polícia judiciária (ID
5215586
, págs. 17/18)
, confessou o delito, informando no decorrer do inquérito policial, que:

“
QUE, o depoente ficou conversando com LAERCIO. e seu amigo "CHITOR
Ó
", Pois ali chegavam pessoas para realizar compras, entretanto afirma o

depoente que chegou a ingerir dois copos 'ide cerveja, já por volta das 14:00h, o depoente chamou CHITOR
Ó
, para fazer a cobrança' de uma cerveja, pois os dois já estavam com sintomas de embriagues; QUE, CHITORO., entregou para o depoente a quantia de c
i
nco reais 'pagando a cerveja cobrada pelo depoente, o qual devolveu de troco' dois reais, em seguida LACERCIO, chamou' o. depoente e queria receber o troco, alegando que tinha dado cinco- reais, para o depoente pagando cerveja, todavia o depoente afirma que não recebeu nada das mãos de LAERCIO, que o depoente observou que LAERCIO, já estava bastante alterado, qu
e
rendo
confusão
, em seguida o depoente pegou uma. 'nota de dois reais e entregou para LAERCI0, - com o intuito que parasse aquela
confusão
; QUE, LAERCIO, embriagado partiu' em direção do depoente e lhe agrediu fisicamente dando uma joelhada na barriga do depoente e em seguida dando-lhe 'um soco na boca amolecendo um dente do depoente; QUE, para se defender o depoente passou a travar luta' corporal COM LAERCIO, entretanto LAERCIO é mais forte que o

depoente levand
o
vantagem, sendo que o depoente ficou seguro por LAERCIO, o qual recebeu uma
m
ordida

"para poder soltar o depoente, em ato contínuo LAERCIO, armou-se com um banco de madeira, e 'bateu no depoente vindo a atingir a s
u
a perna, 'esquerda, sendo que LAERCIO, pegou um taco de bilhar e quebrou em seguida furou o depoente na perna; QUE,

a esposa do depoente e mais duas pessoas seguraram LAERCIO, sendo que o depoente correu para se salvar das agressões, em seguida LAERCIO, correu atrás do depoente, o qual teve que pegar a sua cartucheira, que estava sem munição, porém um primo de LAERCIO, pulou no depoente e tomou a sua espingarda;
QUE, o depoente saiu para o quintal de sua casa, foi quando LAERCIO, tomou a espingarda de seu primo, é em Seguida apontou na direção do depoente e atirou, porém não, tinha
munição na arma, em seguida LAERCIO, retirou o cano da arma e jogou no depoente dizendo que iria mata-lo, foi quando LAERCIO, novamente armou-se com um taco de bilhar e disse ou eu ou ele, que nesse momento o depoente encontrou um terçado que estava no quintal, e teve, que se defender do ataque de LAERCIO, vindo o depoente a causar lesões na
m
ão da vítima e

no joelho
; QUE,

depois da confusão a vítima foi socorrida e trazida para esta cidade

de Abaetet
u
ba, e depois levada para Belém do Pará
”.

Ratificando
os esclarecimentos mencionados alhures,
outra testemunha, que presenciou os fatos criminosos,
Edmilson Viegas
, confirmou em juízo (ID
17113081
, mídias, PJE), que o apelante
Hildo da Silva Ferreira
, após contenda
com a vítima
Laércio da Costa Rêgo
, pelos motivos ao norte explanados,
agressões verbais e físicas que teriam ocorrido em razão de erro no repasse de troco ao ofendido, após a compra de algumas cervejas,
desferiu um golpe de terçado em uma das mãos do ofendido, causando-lhe as lesões mencionadas nos depoimentos colhidos em sede policial e confirmadas através
das imagens acostadas aos autos processuais.

A vítima,
Laércio da Costa Rêgo
, ao ser ouvida em juízo
(ID 17113081, mídias, PJE)
, confirmou as agressões sofridas e apresentou
aos presentes em audiência o golpe sofrido em sua direita, quando teve os dedos decepados, sendo que não tem movimentos em um dos dedos, sendo encaminhado a Belém, permanecendo internado no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, por um mês e vinte dias,
destacando o ofendido que o acusado ainda
tentou lhe
dar outros golpes com o terçado,

O
apelante
, ao ser
interrogado
em juízo (ID 17113081, mídias, PJE),
confessou o delito e
confirmou a ocorrência da confusão entre ele e a vítima,
registrando que a briga entre ambos ocorreu em razão de um suposto erro no troco repassado pelo recorrente ao

ofendido e que
a vítima, então, partiu para cima do réu para agredi-lo, quando iniciaram desforço físico,
que, pouco depois se encerrou. Porém, de acordo com o apelante, algum tempo se passou, a vítima voltou a lhe procurar, para, novamente lhe agredir, pegando um taco de bilhar, quando ambos caíram e o apelante para não morrer e se defender, pegou um terçado e acertou uma das mãos de Laércio
, que precisou ser levado a Belém e encaminhado a um hospital localizado na capital do Estado.

Com base no conteúdo fornecido, não há como acolher os pleitos defensivos, seja quanto à absolvição, seja quanto à desclassificação para delito de menor gravidade
(lesões corporais leves ou vias de fato)
, diante da robusta prova dos autos que
evidencia
, de forma clara e segura, a prática do crime de
lesão corporal de natureza gravíssima
, nos termos do
art. 129, § 2º, inciso I
II
, do Código Penal
,

A conduta atribuída ao réu enquadra-se com precisão no inciso III do dispositivo legal acima transcrito, uma vez que
a vítima sofreu o decepamento de três dedos de uma das mãos
, circunstância que configura a “perda de membro” exigida para a tipificação da forma qualificada da lesão corporal.

Com efeito, como registrado alhures,
a
materialidade e a autoria do delito estão satisfatoriamente demonstradas nos autos, por meio do boletim de ocorrência (ID 5215586), dos depoimentos prestados perante a autoridade policial, da confissão do réu

e, principalmente, dos
depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório
, tanto da
vítima
quanto das
testemunhas presenciais
ouvidas em juízo, as quais relataram com coerência e riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos.

Em juízo, a vítima apresentou os efeitos permanentes da lesão (a perda dos dedos e a ausência de movimento em outro), além de relatar que
permaneceu internada por mais de 40 dias
no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. As imagens juntadas aos autos, constantes do ID 5215586 (págs. 19/20), confirmam as mutilações descritas.

O apelante, por sua vez,
confessou expressamente a prática das agressões
, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, alegando apenas que teria agido em “defesa” contra agressões supostamente perpetradas pela vítima. Todavia, tal alegação é
inverossímil
, considerando
, neste caso,
a desproporção entre as lesões provocadas;

o comportamento posterior do réu, que
continuou investindo contra a vítima mesmo após esta já estar gravemente ferida
, conforme declarado pelas testemunhas
e
a ausência de qualquer prova robusta que indicasse legítima defesa
.

Na espécie, é importante registrar, que em que pese
o feito não esteja instruído com
laudo técnico de exame de corpo de delito
, tal circunstância
não impede a condenação
, nos termos do
art. 167 do Código de Processo Penal
, que dispõe:

“
Art. 167.
Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios,
a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
”.

No caso concreto, a
prova testemunhal e documental
— sobretudo os relatos da vítima e das testemunhas presenciais, confirmados por elementos materiais
(fotos e boletim de ocorrência) —
é suficiente e convincente para comprovar a gravidade da lesão sofrida
, inclusive sua natureza permanente, nos moldes exigidos pelo tipo penal.

A tipificação como lesão corporal gravíssima evidencia-se pela natureza do resultado. O crime de lesão corporal, em sua forma básica, tutela a incolumidade física e a saúde da pessoa; nas formas qualificadas pela gravidade do resultado, atinge-se patamar superior de reprovabilidade quando sobrevém, por ação do agente, a perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente, ou outras hipóteses qualificadoras legalmente previstas. A perda de três dedos da mão, além de configurar mutilação evidente, implica relevante comprometimento funcional e permanente da preensão e da destreza manual, afetando de maneira intensa e duradoura a autonomia da vítima nas atividades diárias e laborais. O resultado, portanto, se encaixa com precisão na figura de maior gravidade, por traduzir perda de parte de membro essencial às atividades ordinárias, não apenas por critérios anatômicos, mas por repercussão funcional objetiva e estável.

É igualmente descabida a tentativa de reduzir o fato à lesão corporal leve ou às vias de fato. Lesão leve supõe ofensa menos intensa à integridade corporal, sem acentuação do dano funcional e sem repercussões duradouras substanciais; contravenção de vias de fato, por sua vez, pressupõe agressões sem lesão ou com ofensa de insignificante relevância médico-legal. Nada disso se coaduna com o que demonstram autos e audiência. O que se tem é a produção de lesão mutilante, com perda anatômica de falanges e comprometimento funcional perene, precedida do uso de arma branca manejada com força e direcionamento que denotam intenso conteúdo lesivo. A mutilação por lâmina cortante esvazia qualquer discurso de menoridade ofensiva. A prova não admite alternativas benignas.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade na condenação com base nesse conjunto de provas. A jurisprudência é pacífica no sentido de que,
quando a materialidade estiver suficientemente demonstrada por outros meios de prova
, a ausência de laudo pericial não configura nulidade, sobretudo em delitos em que os vestígios tenham sido documentados por outros meios idôneos e as sequelas tenham sido demonstradas em juízo.

Nesse sentido:

Irresignação defensiva. Da condenação
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. RESISTÊNCIA.
LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
Conjunto probatório bem construído e suficiente para ensejar a condenação. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. Relato das vítimas e das testemunhas que se mostra coerente e foi integralmente agasalhado pelo restante do conjunto probatório. Negativa do réu que se mostra frágil e contrariada pela prova dos autos. Arcabouço probatório oral firme e que demonstra a prática dos delitos. Provas documentais e audiovisuais
.
Dosimetria e aplicação das penas. Roubo. Penas-base exasperadas acima do mínimo legal. Valoração das majorantes sobejantes na primeira etapa da dosimetria. Possibilidade. Aplicação da majorante referente ao emprego de arma de fogo que dispensa a apreensão ou a perícia do armamento. Resistência. Básicas entabuladas em patamar acima do piso. Circunstâncias judiciais desfavoráveis mantidas e confirmadas. Lesão corporal gravíssima. Basilares fixadas no limite máximo da abstração legal. Alteração da fração de aumento. Manutenção de todas as circunstâncias desfavoráveis elencadas. Concurso material de infrações. Sanções finais reestimadas. Manutenção do regime inicial fechado. Inviabilidade da aplicação dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal. Valor do dia-multa entabulado no mínimo legal. Recurso conhecido e parcialmente provido
.
(TJSP - Apelação Criminal: 1511356-59.2023.8.26 .0050 São Paulo, Relator.: Luís Geraldo Lanfredi, Data de Julgamento: 02/04/2024, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/04/2024)

Diante de todo o exposto
,
rejeit
o
o pedido de absolvição
, pois as provas coligidas são mais do que suficientes para sustentar o édito condenatório
, bem como
afasta-se a pretensão subsidiária de desclassificação
, uma vez que a conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal de
lesão corporal de natureza gravíssima
, havendo prova cabal da
perda de três dedos
da vítima
, além do que,
inexiste nulidade pela ausência de laudo médico, pois tal elemento é suprido pelos demais elementos de prova, especialmente pelo testemunho judicial da vítima e das testemunhas oculares, bem como pelas fotografias juntadas aos autos.

Por fim
, em que pese a defesa do apelante não tenha suscitado
,
no decorrer das razões recursais, inconformismo quanto a dosimetria da pena, entendo ser necessário,
re
avaliar a fixação da pena-base, imposta pelo juízo
a quo
em
04 (quatro) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão
.

A respeito da dosimetria da pena, também é oportuno esclarecer que está inserida no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, o qual deve fazer uso de fundamentação adequada, concreta e específica para demonstrar a
s razões
concretas pelas quais a conduta do agente extrapola a gravidade inerente àcircunstância judicial examinada ou à causa de aumento/diminuição em apreciação.

Por oportuno, transcrevo, na parte que interessa, a dosimetria da pena, conforme consignando pelo juízo de primeiro grau, como co
n
sta do ID

5215606
, fl.
165
.

“
A pena cominada em abstrato ao crime é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão. À luz do art. 59 do Código Penal,
verifico que o réu teve alto grau
de
culpabilidade
; não possui antecedentes criminais; sua conduta social e personalidade não foram aferidas nos autos; a
motivação do crime foi fútil, praticado por uma discussão pelo valor de cinco reais
;
as circunstâncias do crime lhe desfavorecem, pois praticado mediante surpresa
; as
consequências extrapenais foram graves, eis que à
vítima
teve perda dos movimentos da mão esquerda, o que obviamente limita suas atividades, o comportamento da vítima não contribuiu para o crime
.
Assim, observadas as diretrizes do art. 68 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
”
.

Analisando detidamente a
fixação da pena-base
,
verifica-se que o juízo
a quo
,
fez
a
valoração
desfavorável
de
quatro
das oito
circunstâncias judiciais
,
previstas no art. 59 do Código Penal,
a saber: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. No entanto, entendo que a negativação apresentada pelo juízo no que diz respeito ao exame da culpabilidade
,
deve ser afastada, pois não está amparada em
elementos concretos
dispostos nos
autos
, em descompasso com o que exige o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
.

A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da conduta do agente, somente pode ser valorada negativamente quando houver elementos concretos que evidenciem grau de reprovabilidade superior ao inerente ao tipo penal. No caso, o julgador limitou-se a afirmar que o réu teve “alto grau de culpabilidade”, sem demonstrar quais aspectos concretos do fato justificariam essa conclusão. Ausente fundamentação idônea, impõe-se o afastamento da valoração negativa, com observância ao disposto no art. 59 do CPB, que exige motivação
específica
e
individualizada
:

“
O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: a pena aplicável dentre as cominadas; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; e a
substituição da pena privativa de liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

Portanto, afasta-se a negativação da culpabilidade.

Quanto as demais circunstâncias judiciais, verifico que a
motivação
foi corretamente valorada de forma negativa, por ser fútil. A sentença esclarece que o crime foi praticado após discussão por apenas R$ 5,00 (cinco reais), demonstrando desproporcionalidade entre o motivo e a ação delitiva.

Da mesma forma, a valoração atribuída as
circunstâncias
do crime também
encontra-se
adequada,
pois a vítima foi surpreendida mediante ataque inesperado, o que revela maior gravidade do comportamento do agente.

No que tange as
consequências
do delito, a
sentença apontou que a vítima sofreu grave lesão, perdendo os movimentos da mão esquerda, o que limita suas atividades laborais e cotidianas. Tal desdobramento extrapola os efeitos típicos da infração penal, sendo correta a valoração negativa.

Assim, restam
três circunstâncias judiciais
legitimamente valoradas de forma negativa: motivação, circunstâncias e consequências do crime.

Por esses motivos,
considerando a existência de
03 (três)

circunstâncias judiciais desfavoráveis
,
com visto,
devidamente
fundamentadas pelo juízo sentenciante, bem como, de acordo
com
os arts. 59 e 68 do Código Penal e o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,

redimensiono,
de ofício
,

a pena-base
, acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de 1/6 para cada circunstância negativa, fixando-a em
0
3
(três)
anos,
0
2
(dois)
meses e
0
3
(três)
dias

de reclusão
.

Na
segunda fase
da dosimetria,
ausentes circunstâncias agravantes,
mantenho o
reconhe
cimento da

atenuante
da
confissão espontânea
,
ex vi
do art. 65, III, “d”, do CP
,
razão pela qual, fixo a pena nesta fase intermediária em
0
2
(dois)
anos,
0
7
(sete)
meses e 22
(vinte e dois)
dias
de reclusão,
a
qual torno
definitiva
, ante a ausência
na terceira fase da dosimetria
de causas de aumento e diminuição de pena
a considerar.

Mantenho o regime aberto para o cumprimento da pena,
ex vi
do art. 33, §2°, “
c
”, do Código Penal Brasileiro.

Inviável, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, pois, não preenchidos os requisitos legais do art. 44, inciso I, do Código
Penal Brasileiro
, considerando que o crime em questão foi cometido extrema violência contra a vítima.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, porém,
de ofício
,

redimensiono
a pena imposta ao apelante

HILDO DA SILVA FERREIRA
,

para
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias
de reclusão
,
a ser cumprida em regime aberto,

nos termos da fundamentação.

É
como

voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/12/2025